Tribunal: TJES
Processo: 0000378-45.2021.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-45.2021.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DIANA PEIXOTO GODOY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000378-45.2021.8.08.0058

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DIANA PEIXOTOGODOY

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RECUSA POR PARTE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DIANA PEIXOTO GODOY em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de urticária crônica espontânea e, por esse motivo, necessita do uso do medicamento OMALIZUMABE 150mg, consoante laudo de fl. 04, não possuindo condições financeiras de arcar com os seus custos.

Às fls. 27/28 o pedido liminar foi deferido, determinando ao Requerido o fornecimento do medicamento.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar o réu ao fornecimento do medicamento ornalizurnabe 150mg a parte autora, tomando definitiva a liminar concedida.

O medicamento deverá ser fornecido mediante apresentação de prescrição médica, nas doses e quantidades referidas nos receituários, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, observadas, contudo, as normas administrativas para dispensação do fármaco, notadamente a exigência de renovação periódica do receituário.

Oficie-se a Superintendência Regional de Saúde, com cópia da decisão proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Irresignado com a sentença proferida nas fls.52/53, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, argumentando pela nulidade de sentença, em razão da ausência de intimação do Município de Ibitirama; pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento; o direcionamento da ordem judicial ao município por força do Tema 793 e o ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as despesas da compra dos medicamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em vista dos fatos e fundamentos apresentados e sob a égide da jurisprudência vigente, entendo que o referido recurso não merece deferimento, devendo a sentença manter-se incólume.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para o fornecimento de insumos médicos. O Estado afirma que sua responsabilidade é subsidiária a do Município, por isso, não pode ser obrigado a fornecê-la, sem a prévia negativa do outro ente.

No que concerne à saúde pública, a responsabilidade estatal de prover serviços essenciais é compartilhada entre todos os entes federativos. Nesse sentido, o constituinte deixou clara sua intenção de eliminar qualquer dúvida a respeito:

Art. 23. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em conjunto:

II - zelar pela saúde e assistência pública, protegendo e garantindo os direitos das pessoas com deficiência;

Apesar de a obrigação de cuidar da saúde pública já estar claramente atribuída às esferas políticas, a Constituição novamente determina que:

Art. 196. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a reduzir o risco de doenças e outros agravos, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

A prestação dos serviços de saúde pública é uma obrigação imposta pelo constituinte aos poderes constituídos.

Desse modo, a responsabilidade conjunta dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição, é reconhecida de forma unânime pelos Tribunais Superiores, como demonstram as ementas a seguir transcritas:.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 810864 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.[...] 1.
Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.
3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 668724 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012)

Portanto, correta a decisão do juízo singular ao reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo, não existindo qualquer responsabilidade subsidiária do Estado ao Município para o fornecimento de insumos médicos/hospitalares.

Ainda sobre o tema, o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdãos de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, no julgamento das reclamações n. 49890 e 50414 do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisões do E. Tribunal de Justiça daquele Estado que o responsabilizaram pelo fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, interpretou o tema 793, em especial a parte final no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, considerando que, nas demandas em que são pleiteados medicamentos que não constam nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a UNIÃO deve integrar necessariamente o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem prejuízo da presença do Estado ou Município demandados.

Tal entendimento se deu com base no fato de que, por força do ordenamento jurídico constitucional e legal em matéria de saúde pública, a responsabilidade pelos medicamentos não padronizados é atribuída ao Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC, justificando-se, assim, o interesse da União na demanda. Na oportunidade de julgamento dos referidos julgados (Reclamações 49890 e 50414), o STF ponderou que permanece a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais relacionadas à saúde, havendo litisconsórcio passivo necessário e interesse da União no feito, a competência passa a ser da Justiça Federal, de acordo com o art. 109, I, da CF.

Contudo, a partir da aplicação do referido tema, passaram a surgir interpretações colidentes quanto à competência entre a Justiça Federal e a dos Estados, o que, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243, em que reconhecida a repercussão geral de questão relativa à “
legitimidade passiva da União competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS
.” (DJe 13.9.2022, tema 1.234), ensejou a superveniência de r. decisão do Ministro Gilmar Mendes, referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual ficou consignado o seguinte:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar acorreta formação da relação processual, sem prejuízoda concessão de provimento de natureza cautelarainda que antes do deslocamento de competência, seo caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação dacompetência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamentoem: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minharelatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas asdemais determinações contidas na decisão desuspensão nacional de processos na fase de recursosespecial e extraordinário. (g.n.)

Destarte, considerando a interpretação acima exposta, bem como que no caso ora em análise se trata de demanda em que se almeja o fornecimento de medicamentos já incorporados a atos normativos do SUS, direcionada pelo cidadão em face do Estado, e na qual foi prolatada sentença antes de 17 de abril de 2023 (no caso concreto, r. sentença prolatada em 23 de outubro de 2022), de rigor o processamento do feito e o julgamento do mérito deve ser realizado por este Juízo Estadual.

In casu, entendo que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico fundamentado e circunstanciado apresentado em fl.04, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)